Tribunal: TJMT
Processo: 1035657-29.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035657-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MIRIAN DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 022.529.751-56 (RECORRENTE), ADRIANA ALVES LECIE - CPF: 034.556.761-70 (ADVOGADO), WIGOR JOSE KULPE FEITOSA - CPF: 060.577.001-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE COLNIZA - MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1035657-29.2025.8.11.0001
.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Embargante
:
MIRIAN DE OLIVEIRA SANTOS.

Embargado
:
MUNICÍPIO DE COLNIZA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 16/3/2026
.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. LIMITAÇÃO TEMPORAL INJUSTIFICADA. PROVA DOCUMENTAL PARCIAL DOS PERÍODOS PLEITEADOS. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma Recursal que, ao acolher embargos declaratórios anteriores com efeitos infringentes, reformou sentença de improcedência para julgar procedente o pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes do descumprimento do piso nacional do magistério, reconhecendo o direito ao recebimento do piso como vencimento básico inicial e como base de cálculo das progressões funcionais previstas na Lei Municipal nº 502/2011.

A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, que limitou a condenação ao período de agosto de 2022 a dezembro de 2023, apesar de a petição inicial requerer diferenças relativas aos anos de 2020 a 2024, com prova documental juntada aos autos. Requer a extensão da condenação a todo o período pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao limitar temporalmente a condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do descumprimento do piso nacional do magistério, sem analisar períodos expressamente pleiteados e comprovados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão ou contradição existentes no julgado, inclusive com atribuição de efeitos infringentes quando a correção do vício implicar modificação do resultado.

O acórdão embargado reconhece que a legislação municipal vincula o vencimento base e as progressões funcionais ao piso nacional do magistério, fundamento que possui aplicabilidade temporal ampla enquanto vigente a norma e persistente o descumprimento pelo ente público.

Configura omissão a ausência de manifestação sobre períodos expressamente pleiteados e acompanhados de prova documental nos autos, especialmente quando a fundamentação do acórdão reconhece o direito de forma abrangente.

Há contradição quando o dispositivo restringe a condenação temporalmente sem justificativa jurídica, em dissonância com a fundamentação que reconhece a incidência da legislação municipal durante todo o período discutido.

A ausência de holerites ou documentos comprobatórios relativos ao ano de 2020 impede o reconhecimento do direito quanto a esse período por ausência de prova.

A juntada de holerites e planilhas de cálculo demonstrando mês a mês as diferenças salariais comprova o descumprimento do piso nacional do magistério nos anos de 2021, 2022 (integral) e 2024, evidenciando a necessidade de integração do julgado para abranger tais períodos.

Comprovada documentalmente a continuidade da defasagem salarial e inexistindo justificativa jurídica para a limitação temporal anteriormente fixada, impõe-se a integração do dispositivo para estender a condenação ao período devidamente comprovado, observada a prescrição quinquenal e o teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão e contradição entre fundamentação e dispositivo do acórdão, podendo produzir efeitos infringentes quando a correção do vício alterar o resultado do julgamento.

O reconhecimento de que a legislação municipal vincula o vencimento básico e as progressões funcionais ao piso nacional do magistério possui aplicabilidade enquanto vigente a norma e comprovado o descumprimento pelo ente público.

A inexistência de prova documental do período pleiteado impede o reconhecimento de diferenças salariais em demanda proposta nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Comprovada por holerites e planilhas de cálculo a defasagem salarial decorrente do descumprimento do piso nacional do magistério, deve a condenação abranger os períodos efetivamente demonstrados nos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.026, §2º; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei Municipal nº 502/2011, art. 46, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
não há precedentes específicos mencionados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Mirian de Oliveira Santos em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 338187357), que acolheu embargos declaratórios anteriores com efeitos infringentes, reformando a sentença de improcedência para julgar procedentes os pedidos de diferenças salariais decorrentes do descumprimento do piso nacional do magistério.

O acórdão embargado reconheceu o direito da embargante ao recebimento do piso salarial nacional como vencimento básico inicial e sua aplicação como base de cálculo para as progressões funcionais, nos termos da Lei Municipal nº 502/2011, art. 46, §1º, I.

Contudo, o dispositivo do julgado limitou a condenação ao período de agosto de 2022 a dezembro de 2023, quando a petição inicial pleiteou expressamente diferenças relativas aos anos de 2020 a 2024.

Em suas razões, a embargante aponta omissão e contradição no acórdão, sustentando que: a) há prova documental integral dos períodos excluídos (anos de 2021, 2022 completo e 2024), mediante holerites e planilhas de cálculo (IDs 315305887 a 315305894); b) o acórdão não fundamentou a exclusão desses períodos, gerando contradição entre a fundamentação (que reconhece o direito de forma ampla) e o dispositivo (que o restringe sem justificativa); e c) a limitação temporal viola o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para estender a condenação a todo o período pleiteado na inicial (janeiro de 2020 a dezembro de 2024).

Não
foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Após detida análise dos autos e das razões apresentadas pela embargante, verifica-se que os embargos merecem acolhimento parcial.

O acórdão embargado, ao prover o recurso inominado e reformar a sentença de improcedência, reconheceu expressamente que: "
a legislação municipal de Colniza (Lei Municipal nº 502/2011, art. 46, §1º, I, e Lei Municipal nº 998/2022) vincula expressamente o vencimento base e as progressões funcionais ao piso nacional do magistério
".

Tal fundamentação, por sua natureza, possui aplicabilidade temporal ampla, abrangendo todo o período em que a legislação municipal esteve vigente e foi descumprida pelo ente público.

Contudo, o dispositivo do julgado limitou a condenação ao período de agosto de 2022 a dezembro de 2023.

Essa restrição temporal configura omissão, pois o acórdão deixou de analisar e se manifestar sobre períodos expressamente pleiteados e comprovados por prova documental (holerites).

Configura também contradição, pois há dissonância entre a fundamentação do voto, que reconhece o direito de forma ampla com base em legislação municipal vigente durante todo o período, e o dispositivo, que restringe a condenação sem justificativa técnica ou jurídica.

Assim, passo à análise individualizada de cada período pleiteado:

a) Ano de 2020

Quanto ao ano de 2020
,
não
assiste razão à embargante.

Dos documentos anexados à petição inicial, verifica-se que
não
constam dos autos holerites ou documentos comprobatórios do ano de 2020.

Portanto, o ano de 2020 deve ser excluído da condenação por ausência de prova.

b) Ano de 2021

Quanto ao ano de 2021, assiste razão à embargante.

Os autos demonstram: a) prova documental completa: holerites de janeiro a dezembro de 2021 (ID 315305887); e b) planilha de cálculo detalhada: demonstrativo mês a mês das diferenças apuradas (ID 315305888).

A planilha demonstra que a embargante estava enquadrada na Classe B/01 (janeiro a junho) e C/02 (julho a dezembro), com progressão funcional devidamente comprovada, e que o município não aplicou corretamente o piso nacional como base de cálculo, conforme determina o art. 46, §1º, I, da Lei Municipal nº 502/2011.

c) Ano de 2022 (período integral)

Quanto ao ano de 2022, assiste razão à embargante.

Os autos demonstram: a) prova documental completa: holerites de janeiro a dezembro de 2022 (ID 315305889); b) planilha de cálculo detalhada: demonstrativo mês a mês das diferenças apuradas (ID 315305890); e) progressão funcional comprovada: Classe C/02 (janeiro-fevereiro) e C/03 (março-dezembro).

O acórdão embargado, ao limitar a condenação a partir de agosto/2022, excluiu os meses de janeiro a julho/2022, período em que há prova documental e planilha de cálculo detalhada demonstrando a defasagem salarial,
devendo ser sanadas a omissão e a contradição
.

d) Ano de 2023

O ano de 2023 já está contemplado na condenação do acórdão embargado (
agosto/2022 a dezembro/2023
), não havendo necessidade de modificação quanto a este período.

e) Ano de 2024

Quanto ao ano de 2024, assiste razão à embargante.

Os autos demonstram: a) prova documental completa: holerites de janeiro a dezembro de 2024 (ID 315305893); b) planilha de cálculo detalhada: demonstrativo mês a mês das diferenças apuradas (ID 315305894); e c) progressão funcional comprovada: Classe C/04 (janeiro-fevereiro) e C/05 (março-dezembro);

A exclusão do ano de 2024 da condenação constitui omissão, pois se trata de período recente, plenamente comprovado documentalmente, e que representa a continuidade da conduta omissiva do município em aplicar corretamente o piso nacional como base de cálculo das progressões funcionais.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para: a) rejeitar o pedido quanto ao ano de 2020, por ausência de prova documental, litispendência e prescrição; b) acolher o pedido quanto aos anos de 2021, 2022 (integral) e 2024, por haver prova documental completa, planilhas de cálculo detalhadas e estar dentro do teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e c) integrar o dispositivo do acórdão embargado (ID 338187357) para estender a condenação do município de Colniza ao pagamento das diferenças salariais devidas à embargante no período de maio de 2021 a dezembro de 2024, observada a prescrição quinquenal e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Mantenho os demais termos da condenação, especialmente quanto aos critérios de atualização monetária e juros.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026